Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704250-97.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTAL LAJES E PRE MOLDADOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTAL LAJES E PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do Interdito Proibitório n. 0710305-44.2021.8.07.0018, ajuizado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 112227278 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava a impedir operações destinadas à demolição do estabelecimento comercial da autora, sob o fundamento de que a conduta da parte ré não representava lesão ou ameaça de lesão à posse, mas apenas exercício do poder de polícia, o que desnatura a hipótese de cabimento de qualquer espécie de tutela interdital. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com vistas a determinar a imediata suspensão de qualquer ato destinado à demolição, bem como esbulho possessório em seu imóvel. Em provimento definitivo, pleiteou o provimento do recurso e a confirmação da tutela de urgência concedida. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 33004092 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravado ofertou contrarrazões no ID 33030916. Em consulta aos autos do processo originário, constata-se que houve intervenção do Ministério Público na demanda (IDs 121026113 na origem). Assim, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 248, inciso IV, do RITDFT. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de abril de 2022 às 10:10:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora